Tribunal: STJ
Processo: 5005329-11.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858701 - RS (2025/0043536-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RS105914A
AGRAVADO
: GREGOR LETIERRE KULZER - INTERDITO
REPR. POR
: GIOVANE MARIA KULZER - CURADOR
ADVOGADOS
: JULIANO ROSA MARENGO - RS087198
LISANDRO ROSA MARENGO - RS093655
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO INDICA OS PRECEITOS LEGAIS VIOLADOS
OU QUAIS SERAM OBJETO DE DISSÍDIO INTERPRETATIVO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte a ausência de
expressa indicação de artigos de lei violados ou quais seriam objeto
de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 50a52ff9-038e-41fb-812d-be76b7889121

Documento eletrônico VDA48442023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 50a52ff9-038e-41fb-812d-be76b7889121

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858701 - RS (2025/0043536-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RS105914A
AGRAVADO
: GREGOR LETIERRE KULZER - INTERDITO
REPR. POR
: GIOVANE MARIA KULZER - CURADOR
ADVOGADOS
: JULIANO ROSA MARENGO - RS087198
LISANDRO ROSA MARENGO - RS093655
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO INDICA OS PRECEITOS LEGAIS VIOLADOS
OU QUAIS SERAM OBJETO DE DISSÍDIO INTERPRETATIVO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte a ausência de
expressa indicação de artigos de lei violados ou quais seriam objeto
de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FINANCEIRA ALFA S.A.
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (FINANCEIRA) contra decisão de
relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do apelo nobre anteriormente manejado em virtude da
incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, alegou ter indicado os dispositivos
legais que foram contrariados.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 429).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48257266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: a8192f19-492f-4158-ad20-345022a130d8

VOTO
O recurso não merece provimento.
Conforme se verifica da petição de recurso especial interposto
pelo agravante, com fundamento nas alíneas
e
do permissivo constitucional,
a
c
FINANCERIA não indicou, de fato, quais os preceitos legais que teriam sido violados
ou quais seriam objeto de dissídio interpretativo.
De fato, a recorrente relata em sua petição os acontecimentos dos
autos, discorrendo sobre seu inconformismo, mas não indica quais os artigos violados.
A recorrente não logrou demonstrar, de forma eficiente e inteligível, os
fundamentos nos quais suporta a sua irresignação, pois não indicou os preceitos legais
em que apoiam o seu recurso nobre.
Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte a ausência de expressa
indicação de artigos de lei violados ou quais seriam objeto de dissídio interpretativo
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
na Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESP
INADMISSÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL PERTINENTES
.
AO PLEITO E TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF
INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA ATIVIDADES
TÍPICAS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O recurso especial é modalidade recursal restritiva, de
fundamentação vinculada e devolutividade limitada. É pressuposto
dessa forma de impugnação a correta indicação do dispositivo legal
tido por violado.
2. A principal finalidade do recurso especial é uniformizar a
interpretação da lei federal (interesse coletivo), o direito da parte é
indireto, motivo pelo qual se exige a correta indicação do dispositivo
legal e a demonstração analítica da violação cometida pelo acórdão
recorrido.
3. No caso dos autos, o agravante não indicou o(s) artigo(s) de lei
federal tidos por violados pertinentes à alegada incompetência do
juízo; apontou artigos da Constituição Federal e do Código de
Processo Civil não adequados à espécie, em detrimento do Código de
Processo Penal que regula matéria no âmbito criminal.
(...)
Documento eletrônico VDA48257266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: a8192f19-492f-4158-ad20-345022a130d8

(AgRg no AREsp n. 2.681.482/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
11/2/2025
25/2/2025
destaques no original)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. COBERTURA DE VÍCIOS
CONSTRUTIVOS DE ACORDO COM A APÓLICE HABITACIONAL.
ARTIGO TIDO POR VIOLADO. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO
NAS
RAZÕES
DO
APELO
ESPECIAL.
ARGUMENTAÇÃO
DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. COBERTURA
SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE COM BASE NAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284/STF. PRECEDENTES.
(...)
2. Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente indica os artigos de lei federal que teriam sido violados, mas
não desenvolve argumentação suficiente a fim de demonstrar a
inequívoca ofensa aos dispositivos mencionados nas razões do
recurso, situação que caracteriza deficiência na argumentação
recursal e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
3. No caso em exame, a modificação do entendimento lançado no
acórdão recorrido, nos moldes ora postulado, a fim de verificar que os
vícios construtivos comportam cobertura securitária na apólice do
seguro contratado, especialmente acerca das cláusulas 3a e 4a de
riscos inerentes ao imóvel, demandaria a incursão na seara fático-
probatória dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, ante o óbice das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
4. Acerca da divergência jurisprudencial, nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC/2015, e 255, § 1o, do RISTJ, é de rigor a caracterização
das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a
quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da
similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando ainda o
dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição
dos trechos necessários para tal demonstração, o que não ocorreu na
hipótese dos autos, ensejando, por analogia, a aplicação da Súmula n.
284 do STF. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.059.001/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
16/12/2024
23/12/2024
destaques no original)
Assim, não há razão de reforma da decisão agravada.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: a8192f19-492f-4158-ad20-345022a130d8

Por oportuno, advirto que a reiteração de recurso declarado manifestamente
inadmissível, protelatório ou improcedente poderá acarretar condenação à penalidade
fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Documento eletrônico VDA48257266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: a8192f19-492f-4158-ad20-345022a130d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.858.701 / RS
Número Registro: 2025/0043536-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50053291120218210001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RS105914A
AGRAVADO
: GREGOR LETIERRE KULZER - INTERDITO
REPR. POR
: GIOVANE MARIA KULZER - CURADOR
ADVOGADOS : JULIANO ROSA MARENGO - RS087198
LISANDRO ROSA MARENGO - RS093655
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RS105914A
AGRAVADO
: GREGOR LETIERRE KULZER - INTERDITO
REPR. POR
: GIOVANE MARIA KULZER - CURADOR
Documento eletrônico VDA48410303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:55
Código de Controle do Documento: e338cfd6-055d-4c4a-9465-458c836fc144

ADVOGADOS : JULIANO ROSA MARENGO - RS087198
LISANDRO ROSA MARENGO - RS093655
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:55
Código de Controle do Documento: e338cfd6-055d-4c4a-9465-458c836fc144